Tribunal: TJSP
Processo: 0000114-24.2018.8.26.0578
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DEFENSIVO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de contradição, obscuridade e ambiguidade quanto à expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, omissão quanto ao pedido de prisão domiciliar, por fim, requer que seja declarada como pena cumprida o período

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DEFENSIVO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de contradição, obscuridade e ambiguidade quanto à expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, omissão quanto ao pedido de prisão domiciliar, por fim, requer que seja declarada como pena cumprida o período da sentença "a quo" datado de 17 de janeiro de 2019 até a presente data. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619 do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, em que é embargante ELAINE PEREIRA DOS SANTOS e Interessado
JOAO PAULO ARAUJO CARDOSO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO
5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
2
Embargos de Declaração no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000.
Embargante: ELIANE PEREIRA DOS SANTOS (Dr. Thiago de
Souza Silva, Advogado).
Embargada: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal.
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo.
VOTO No 20.161.
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
RECURSO DEFENSIVO.
Embargos
opostos
visando
ao
reconhecimento
de
contradição,
obscuridade e ambiguidade quanto à
expedição de mandado de prisão após o
trânsito em julgado, omissão quanto ao
pedido de prisão domiciliar, por fim, requer
que seja declarada como pena cumprida o
período da sentença “a quo” datado de 17
de janeiro de 2019 até a presente data.
Descabimento.
Inocorrência
de
qualquer
uma
das
hipóteses de cabimento (vícios) previstas
no art. 619 do CPP. Mero inconformismo
com o v. acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
3
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos por ELIANE PEREIRA DOS
SANTOS em face do v. acórdão, de minha lavra,
encartado às fls. 1235/1294, proferido nos autos de
Apelação Criminal n° 0000114-24.2018.8.26.0578 que,
por votação unânime, negou provimento aos recursos de
João Paulo Araujo Cardoso e ELIANE PEREIRA DOS
SANTOS.
Pretende a Embargante a reforma da r.
decisão,
alegando
contradição,
obscuridade
e
ambiguidade quanto à expedição de mandado de prisão
após o trânsito em julgado em desfavor da Embargante,
pois o juízo de primeiro grau “NÃO REVOGOU A PRISÃO
DOMICILIAR” da Embargante e, como esta Câmara
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto,
mantendo a r. sentença “a quo”, fazendo menção
expressa
DA
PRISÃO
DOMICILIAR
“MANTIDA
NAQUELA”, que seja constado na expedição de Mandado
após o trânsito em julgado o seguinte termo “MANDADO
DE PRISÃO DOMICILIAR”. Alega, também, omissão,
quanto ao pedido de Prisão Domiciliar feito pelo
Embargante, não tendo sido apreciado por esta Col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
4
Câmara quanto da prolação do Acórdão. Por fim, requer,
ainda, que seja declarado por esta Câmara como pena
cumprida pela Embargante, o período da prolação da
sentença “a quo” datado do dia 17 de Janeiro de 2019 até
a presente data, haja vista que a mesma vem obedecendo
na
íntegra
as
condições
impostas
da
PRISÃO
DOMICILIAR concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão embargado foi assim ementado: “PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
DE
DROGAS
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
Pretendida
absolvição,
por
falta
de
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
5
Subsidiariamente, buscam aplicação da benesse
contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o
afastamento da causa de aumento de pena, a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
a redução da pena de multa e concessão da
gratuidade da justiça. João Paulo pretende, ainda, a
incidência da atenuante da confissão, enquanto
Eliane, a mantença da prisão domiciliar.
1. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
Impossibilidade. Condenações legítimas. Perfeita
caracterização pela prova produzida, sem dúvida,
sobre materialidade e autoria. Os acusados tinham em
depósito, para fins de tráfico, 59 (cinquenta e nove)
papelotes
de
cocaína,
embalados
a
vácuo
individualmente, na forma popularmente conhecida
como “Aricanduva”, com peso líquido de 54,3 gramas.
Evidência de tráfico e de associação para sua
realização, com estabilidade nas condutas dos dois
acusados. Depoimentos dos agentes da lei claros e
precisos, justificando a condenação imposta, ora
mantida. No tocante ao crime descrito no art. 1o da Lei
no 9.613/98, a documentação acostada aos autos
comprova
cabalmente
a
existência
de
vários
depósitos na conta poupança de Eliane, relativos às
somas vultosas e incompatíveis com os ganhos dos
apelantes. Ditos créditos não tiveram suas origens
lícitas comprovadas por João Paulo e Eliane. Ambos
se limitaram a APENAS alegar que os valores
monetários eram fruto do trabalho exercido pelo
apelante, no bar, e pela recorrente, como manicure.
2. Dosimetria. A atenuante da confissão, pretendida,
carece de fundamento, uma vez que a admissão dos
fatos pelo recorrente foi apenas parcial. Como se
verifica dos autos, não confessou amplamente os
fatos, mas, ao revés, procurou minimizar sua conduta,
afirmando ser autônomo na venda dos entorpecentes.
Da mesma forma, o recorrente tentou isentar ELIANE,
não obstante as provas concludentes apontassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
6
para sua responsabilidade criminal, não reconhecida,
portanto,
a
atenuante.
Na
terceira
fase,
acertadamente reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas,
exasperada a pena em relação ao delito de tráfico e
associação para o tráfico em 1/6 (um sexto), uma vez
que o delito era praticado próximo a dois
estabelecimentos de ensino, conforme o relatório de
investigações de fls. 89/96. Demonstrado, de forma
inequívoca, que a residência dos apelantes faz divisa
com a creche “CEIM Stela Fátima Correa Rocha
Quagliato”, bem como se encontra a 170m de
distância da “Escola Estadual Prof. Durvalina Teixeira
da Fonseca”. Aplicação da minorante prevista no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade.
Comprovada a associação entre os recorrentes para o
tráfico de drogas, já se fazia inviável a benesse,
existindo,
de
qualquer
maneira,
habitualidade/dedicação, bem como considerada,
para tal conclusão, a natureza e quantidade
expressiva de drogas. Impedimento do benefício.
3. Substituição por penas restritivas de direito.
Descabimento. Incompatibilidade com o regime
fechado e com o quantum fixado, com evidência de
insuficiência para reprovação e prevenção artigo 44,
I e III, do Código Penal.
4. Redução da pena de multa. Impossibilidade.
Magistrado
singular
que
respeitou
a
situação
econômica dos réus (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas),
tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar
mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez,
obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei
de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência de
aplicação da medida na melhor e mais apropriada
forma de cumprimento.
5. Inviável afastamento do pagamento da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
7
judiciária. As custas processuais não podem ser
diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser
pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato).
Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser
cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo
credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98,
§§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil, que
revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.
Negado provimento.” (fls. 1236/1239).
Como cediço, a finalidade dos embargos
de declaração é só de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, quando nele houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal),
sem modificar sua substância.
E
nada
disso
existe
na
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, motivou a
razão do não provimento do recurso defensivo. Após
análise cuidadosa dos autos, portanto, forçosa era a
condenação pela prática dos crimes de tráfico de
entorpecentes, associação ao tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, sendo que esta Corte cuidou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
8
análise, repete-se, de forma completa e fundamentada,
das provas produzidas, embora em sentido contrário ao
interesse da embargante. E as motivações foram
expressas e, até, detalhadas, nunca “genéricas”:
“Diante de recente decisão do Supremo Tribunal
Federal, que deixou de considerar possível ainda que
por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção
ou
mesmo
decretação
de
prisão
preventiva, dentro de seus requisitos legais, na forma
do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do Código
de Processo Penal. Em relação ao apelante JOÃO
PAULO, no caso concreto, como já destacado na
escolha do regime de início de cumprimento de pena,
presentes estão, ainda, as condições para a prisão
preventiva, a qual, na forma, até, do existente na
sentença, fica mantida. Quanto à apelante ELIANE a
prisão domiciliar, concedida por decisão do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi
mantida pela r. sentença de fls. 860/885, que
concedeu à recorrente o direito de “apelar em
liberdade”, o que, de qualquer modo, sem fatos novos,
não se convém modificar.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos de JOÃO PAULO
ARAUJO CARDOSO e ELAINE PEREIRA DOS
SANTOS, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
9
Em relação ao apelante JOÃO PAULO COMUNIQUE-
SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada
em julgado, formalize-se a Execução Definitiva.
Quanto à apelante ELIANE, transitada em julgado,
expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena.” (fls. 1292/1294).

Pois bem, da simples leitura do v. acórdão
embargado, verifica-se que toda a matéria devolvida foi
analisada de maneira clara e objetiva, não padecendo,
pois, em absoluto, de quaisquer vícios que pudessem
autorizar a oposição do recurso em espécie. Em relação a
todos os tópicos foram expressamente mencionados
fundamentos
razão de decidir
do indeferimento
dos pedidos deduzidos, inclusive em consonância com
orientação jurisprudencial superior (vide v. acórdão inviável
transcrição de todo o seu teor). Os presentes embargos de
declaração visam, na verdade, à reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor seu entendimento ao caso. Nada mais. Não
se justificam, portanto. E é certo que o aparente conflito de
entendimento (com o defendido pela parte embargante) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
10
consistiria nem sequer em vício de contradição haja vista
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é
a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-
EDcl, rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs. V.u.,
DJU 22.4.02, p. 210)” (Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira
Gouvêa. “Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 724, destaquei).
É importante deixar claro que a “prisão
domiciliar” tratada é uma forma de medida cautelar,
provisória. Depois do trânsito em julgado, a condenação
deverá ser executada, da forma como decidido,
obviamente não mais prevalecendo a medida até então
vigente. Inicia-se o cumprimento da pena, pois, com o
regime determinado. Como já colocado, a prisão
domiciliar, na forma então existente, foi avaliada e,
inclusive, mantida pelo v. Acórdão. Sua possibilidade, em
sede de execução de pena, inclusive com verificação da
detração “real”, será de competência do Juízo das
Execuções, logo que iniciado o respectivo processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000114-24.2018.8.26.0578/50000 -Voto no 20161
11
Para configuração da omissão como ato
ensejador dos Embargos de Declaração, portanto, é
necessário que tenha ocorrido falta de manifestação
expressa sobre algum ponto (fundamentado de fato e de direito)
ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o
Juiz ou Tribunal. In casu, o v. acórdão não foi omisso, na
medida em que analisou as questões com exposição clara
dos
motivos
norteadores
do
convencimento,
sem
necessidade do enfrentamento minucioso de todas as
alegações levantadas pelas partes.
Do exposto, por meu voto, REJEITO os
presentes embargos declaratórios.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR